Tribunal: STJ
Processo: 0026193-87.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1069495 - SC(2026/0026193-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAXIMILIANO BARCELOS (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DA CUNHA - SC060472
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SP508260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS.
E
PORTE
DE
ARMA
DE
FOGO.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
ENTORPECENTES. 2.323 G DE MACONHA E 797 G DE COCAÍNA.
PETRECHOS DA TRAFICÂNCIA. RADIOCOMUNICADORES. ARMA DE
FOGO
MUNICIADA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
ANTECEDENTES
CRIMINAIS.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55949654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:14:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: cdf06e8b-ecfc-4623-873b-05fdd38a64f5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1069495 - SC(2026/0026193-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MAXIMILIANO BARCELOS (PRESO)
ADVOGADOS
: MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DA CUNHA - SC060472
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SP508260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
TRÁFICO DE DROGAS
HABEAS CORPUS.
E
PORTE
DE
ARMA
DE
FOGO.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS
CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE
ENTORPECENTES. 2.323 G DE MACONHA E 797 G DE COCAÍNA.
PETRECHOS DA TRAFICÂNCIA. RADIOCOMUNICADORES. ARMA DE
FOGO
MUNICIADA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
ANTECEDENTES
CRIMINAIS.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
GRAVIDADE
CONCRETA.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAXIMILIANO BARCELOS
contra decisão monocrática assim ementada (fl. 114):
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES.
2.323 G DE MACONHA E 797 G DE COCAÍNA. PETRECHOS DA TRAFICÂNCIA.
RÁDIOS COMUNICADORES. ARMA DE FOGO MUNICIADA. RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECEDENTES. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS
CAUTELARES ALTERNATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA. CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Ordem denegada.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão agravada apresenta
fundamentos apenas aparentes e insuficientes para demonstrar o que denomina de
Documento eletrônico VDA55001063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:43
Código de Controle do Documento: 1a0249d3-ee53-43fd-8672-960f075eea86

efetivo e atual, exigindo-se motivação individualizada, concreta e
periculum libertatis
contemporânea.
Argumenta que a quantidade e variedade das drogas, os petrechos
apreendidos e a arma de fogo não substituem a demonstração autônoma da
necessidade cautelar extrema, afirmando que a decisão monocrática apenas reiterou
dados do flagrante sem justificar por que a prisão seria a única resposta plausível.
Sustenta que o risco de reiteração delitiva foi afirmado de forma abstrata,
com base em registros pretéritos, sem contemporaneidade e sem exposição concreta
de como a liberdade comprometeria a ordem pública.
Defende que condições pessoais favoráveis – emprego lícito, residência fixa
e filhos menores – foram desconsideradas e que medidas cautelares diversas são
adequadas e proporcionais.
Pede o conhecimento e o provimento do agravo regimental para concessão
do
com revogação da preventiva e aplicação de cautelares diversas.
habeas corpus,
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante
não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 115/116,
deste teor, a qual confirmo (grifo nosso):
[...]
Do atento exame dos autos, observo que a segregação cautelar do acusado
se encontra fundamentada em elementos concretos extraídos das decisões de
primeiro grau e do acórdão estadual: apreensão de significativa quantidade e
variedade de drogas, existência de petrechos típicos da traficância indicando
estrutura organizada, presença de arma de fogo municiada, risco de
reiteração delitiva e insuficiência de medidas cautelares alternativas, tudo
voltado à garantia da ordem pública.
No caso, foram apreendidos 2.323 g de maconha e 797 g de cocaína,
além de balanças de precisão, rádios comunicadores, celulares, máquina de
cartão e R$ 11.260,91 em espécie e uma pistola calibre 7,65 mm municiada.
O entendimento das instâncias ordinárias de que é legítima a prisão cautelar
está em consonância com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A
propósito, esta Corte Superior entende que nas hipóteses em que a quantidade
a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a
e/ou
maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para
demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia
cautelar para a garantia da ordem pública (AgRg no HC n.
Ministro
899.502/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
12/6/2024)
Documento eletrônico VDA55001063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:43
Código de Controle do Documento: 1a0249d3-ee53-43fd-8672-960f075eea86

E, ainda: AgRg no HC n.
Ministro Otávio de Almeida Toledo
981.884/SP,
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de
e AgRg
20/5/2025;
no HC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de
990.118/SP,
20/5/2025.
Nesse contexto, observa-se que a manutenção da constrição cautelar se
baseia em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram
referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando a gravidade em
concreto do delito e a suficiência da motivação centrada na expressiva quantidade
e na natureza das drogas, somadas aos demais fatores do caso.
Ademais, a imposição da prisão preventiva está adequadamente
fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, notadamente porque
o autuado ostenta antecedentes criminais por tráfico (2017 e 2018), porte e
) (fl. 42), o que justifica a
disparo de arma de fogo, desacato e resistência (2025
custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
como forma de resguardar a ordem pública.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior compreende que a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o
agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(AgRg no RHC n.
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
159.385/SC,
DJe
.
27/5/2022)
Por fim, a título de necessidade da custódia provisória, entende o Superior
Tribunal de Justiça, outrossim, “que o porte de arma ou munição, no contexto de
tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a
periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de
acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n.
relator Ministro
137.054/CE,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
”
20/4/2021,
27/4/2021
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador
915.358/SP,
Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/8/2024,
16/8/2024)
Com efeito, a conjugação do suposto tráfico com arma de fogo
(AgRg no HC n.
incrementa, de forma relevante, a gravidade da conduta
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
797.681/SC,
28/3/2023)
[...]
Reitero que, no caso em aposto, entendi pela existência de
fundamentos idôneos, a justificar a prisão, em razão de uma conjunção de fatores
extraídos do casos concreto, quais sejam: 1) apreensão de 2.323 g de maconha e 797
g de cocaína, além de balanças de precisão, radiocomunicadores, celulares, máquina
de cartão e R$ 11.260,91 em espécie, 2) existência de antecedentes criminais por
tráfico (2017 e 2018), porte e disparo de arma de fogo, desacato e resistência (2025);
e 3) apreensão de uma pistola calibre 7,65 mm municiada em contexto de tráfico.
Bom, é uníssono o entendimento desta Casa a respeito do tema. Além
dos precedentes citados na decisão agravada, confiram-se estes: AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
971.661/ES,
14/4/2025,
DJEN de

24/4/2025; HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
547.239/SP,
Turma, DJe
e RHC n.
de minha relatoria, Sexta Turma,
12/12/2019;
226.069/MA,
julgado em
DJEN de
25/2/2026,
4/3/2026.
Documento eletrônico VDA55001063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:43
Código de Controle do Documento: 1a0249d3-ee53-43fd-8672-960f075eea86

Afora isso, é entendimento desta Casa que é inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55001063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:43
Código de Controle do Documento: 1a0249d3-ee53-43fd-8672-960f075eea86

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.069.495 / SC
Número Registro: 2026/0026193-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50047350520258240508 50049611020258240508 51028901520258240000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA
ADVOGADOS : MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DA CUNHA - SC060472
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SP508260
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MAXIMILIANO BARCELOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAXIMILIANO BARCELOS (PRESO)
ADVOGADOS : MARIA EDUARDA DE ALMEIDA DA CUNHA - SC060472
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SP508260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA55915392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:15
Código de Controle do Documento: 6b3c2cb4-995d-4836-a10a-add4d7438c8d

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:15
Código de Controle do Documento: 6b3c2cb4-995d-4836-a10a-add4d7438c8d